Tribunal: TCU
Processo: 038.368/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de contrato de repasse que teve como objeto REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO CONSTRUCAO DO PORTAL DE SANTA INES E INFRA ESTRUTURA DO LAGO REMANSO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra os Srs. Raimundo Roberth Bringel Martins e José de Ribamar Costa Alves, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0268020-98, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Santa Inês/MA, para "reforma do terminal rodoviário municipal, construção de portal e infraestrutura do Lago Remanso". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar o Sr. Raimundo Roberth Bringel Martins revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. José de Ribamar Costa Alves; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Raimundo Roberth Bringel Martins e do Sr. José de Ribamar Costa Alves, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-os, em regime de solidariedade, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/11/2011 9.493,28 23/12/2011 9.275,51 29/5/2012 35.282,54 19/6/2012 9.979,85 26/4/2013 32.422,02 9.4. aplicar a multas prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos Srs. Raimundo Roberth Bringel Martins e José de Ribamar Costa Alves, no valor individual de R$ 20.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.